Tribunal: TJES
Processo: 5003327-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003327-56.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ANDE MOXUARA COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003327-56.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO:
ANDE MOXUARA COMERCIO LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. OPERAÇÃO IMPUGNADA. CHARGEBACK ACOLHIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição de pagamento STONE contra sentença que, ao reconhecer falha na operação objeto de chargeback, condenou solidariamente as requeridas à restituição ao autor do montante de R$ 3.298,76, com correção monetária desde o acolhimento do chargeback e juros legais a partir da citação.

A recorrente sustenta a inexistência de responsabilidade pelo ocorrido, afirmando que atua apenas como intermediadora tecnológica e que não concorreu para o dano alegado na exordial. Aduz regularidade da transação e inexistência de obrigação de devolver o valor debitado.

As contrarrazões defendem a manutenção integral do
decisum
.

A questão devolvida a esta Turma limita-se a verificar se as requeridas são responsáveis por restituir o valor subtraído em razão da operação contestada, posteriormente objeto de chargeback acolhido.

Do conjunto processual, observa-se que o autor demonstrou o prejuízo sofrido e que, mesmo após o acolhimento do chargeback, o valor não foi restituído espontaneamente, resultando no ajuizamento da ação.

A recorrente, embora afirme ausência de responsabilidade, não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a afastar o entendimento de que integra a cadeia de fornecimento dos serviços vinculados à transação financeira, circunstância que atrai responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de operações contestadas e posteriormente canceladas.

A alegação de mera intermediação tecnológica não afasta a solidariedade entre os agentes envolvidos na operação, sobretudo porque o consumidor não possui meios de identificar internamente quais empresas efetivamente manipulam, capturam, processam ou liquidam as transações. Deste modo, permanece hígido o dever de restituição fixado na sentença.

Diante disso, a sentença que determinou a devolução de R$ 3.298,76, com correção desde o acolhimento do chargeback e juros desde a citação, deve ser mantida integralmente, pois em consonância com os fatos delineados no processo.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)